Tribunal: TJDFT
Processo: 0715579-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Processo : 0715579-72.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 154535247 dos autos originários n. 0719302-79.2022.8.07.0018), proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, que rejeitou a impugnação ofertada pelo Distrito Federal, aqui agravante, quanto ao excesso de execução pela utilização do IPCA-E para correção monetária em vez da TR. O agravante salienta que a questão do índice de correção monetária (IPCA-E ou TR) é objeto de recurso especial, ainda não julgado de forma definitiva. Alega que o cumprimento provisório só pode prosseguir em relação ao valor incontroverso, isto é, com correção monetária pela TR, conforme coisa julgada. Pede a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para determinar “a exclusão no IPCA-E até o julgamento do recurso especial (trânsito em julgado), com prosseguimento do cumprimento da sentença com base na TR”. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Todavia, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar, em especial o periculum in mora, porquanto o juízo singular determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização do débito referente à parcela incontroversa, para posterior expedição de requisitórios, isso após intimação das partes sobre os cálculos. A propósito, o agravante não se insurge contra essa parcela da decisão que deferiu prosseguimento pelo valor incontroverso. Nesse contexto, não se evidencia risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação pelo simples aguardo do julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. Enfim, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um dos pressupostos é suficiente para fundamentar a negativa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 4 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator